Tribunal: TJSP
Processo: 1043516-64.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.